Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706336-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ST SMART TECH ASSISTENCIA TECNICA DE CELULARES LTDA, JOHNNY FRANCISCO DA CONCEICAO, VINICIUS DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0715987-79.2022.8.07.0006, ajuizada em desfavor de ST SMART TECH ASSISTENCIA TECNICA DE CELULARES LTDA, JOHNNY FRANCISCO DA CONCEICAO e VINICIUS DE SOUSA SANTOS, indeferiu pedido de juntada das pesquisas realizadas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, nos seguintes termos: A parte credora pretende a juntada das declarações integrais das pesquisas realizadas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. A juntada do resultado de consulta ao RENAJUD e INFOJUD somente se justifica quando localizado bem em nome do devedor. A certidão de Id 178772012 representa o resultado da pesquisa SISBAJUD, no sentido de que não foram encontrados outros valores nas contas bancárias dos executados. Este juízo prima pela lealdade processual. A indicação de que a pesquisa foi infrutífera é o teor da decisão e está em sintonia com os fatos do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido. Fica a parte credora intimada a indicar bens à penhora, sob pena de suspensão e arquivamento do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Prazo: 15 dias. No agravo de instrumento (ID 55986012), a parte exequente, ora agravante, pleiteia "a concessão da tutela recursal para que seja determinada a juntada da íntegra dos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas de informação disponíveis ao juízo” (p. 8). Aduz, em suma, que, a despeito do princípio da lealdade trazido na fundamentação do juízo, a indisponibilização de documentos probatórios afronta diversos outros princípios basais do direito, entre eles o princípio constitucional da publicidade, trazido no caput de seu artigo 37, e a ampla defesa e o contraditório com os meios e recursos a ela inerentes (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal). Sustenta, por fim, "que os documentos que dispõem sobre a situação dos bens dos Executados se tratam de provas essenciais para embasar as futuras teses jurídicas trazidas para defesa dos interesses da Exequente, o que está sendo impedido pelo magistrado no caso em tela". Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, eis que “todas as legislações analisadas acima e os precedentes das execuções que tramitam neste tribunal caminham no sentido de juntar aos autos as pesquisas de bens dos executados” (fumus boni iuris); e na urgência da medida, caracterizada pelo fato de que a “ausência de juntada dos resultados da pesquisa limitam a atuação da Exequente em relação às próximas medidas constritivas a serem requeridas, assim como afronta a celeridade do processo” (periculum in mora). Por fim, inexiste perigo de irreversibilidade do provimento, pois posteriormente poderá ser determinado o desentranhamento do resultado das pesquisas. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 54553622 e 54553623). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. In casu, não se vislumbra o risco a justificar a medida, porquanto, de todo o alegado pelo recorrente, a despeito de se constatar que, de fato, nenhuma das pesquisas, SISBAJUD (Bancos), RENAJUD (Detran) e INFOJUD (Receita Federal), foram juntadas nos autos de origem, nada foi trazido de relevante que demonstrasse o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Também não restou devidamente esclarecido pelo recorrente qual a efetiva importância da anexação dos resultados das pesquisas, haja vista constar expressamente em duas decisões do juízo a quo (ID's 179960590 e 183546262) a informação de que a pesquisa restou infrutífera. Além da referida informação, não informou quais os dados busca em tais documentos e nem mencionou em que eles lhe serão igualmente ou mais úteis que a não localização de bens passíveis de penhora. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), requerendo as informações pertinentes. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator